Tribunal: STF
Processo: Rcl 45341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Marcia Fernanda Ponccio, em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ascurra, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos autos nº 5002236- 72.2020.8.24.0104/SC. 
    De acordo com os autos, a reclamante é investigada pela prática do crime descrito no artigo 33, caput e § 1º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006. 
    Na petição inicial, a reclamante alega que teve sua prisão preventiva decretada mesmo após ter comparecido, espontaneamente, perante a autoridade policial para esclarecer a situação. 
    Afirma que o Juízo reclamado alegou que as investigações ainda estariam em curso, o que impossibilitaria o acesso aos autos do procurador da reclamante. 
    Requer, portanto, a concessão de liminar para ordenar à autoridade reclamada o acesso amplo aos autos n. 5002236- 72.2020.8.24.0104/SC (eDOC 1)
    Em despacho (eDOC 8) solicitei informações ao reclamado, as quais foram prestadas (eDOC11)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor do reclamante. 
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
    No caso concreto, consigo que o Juízo reclamado alegou que a negativa de habilitação do procurador para acesso aos autos foi em razão da existência, à época, de diligências sigilosas em andamento:
    “Na referida decisão, também foi indeferido o pedido de habilitação do procurador da acusada, subscritor do petitório do evento 30, com fulcro na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a existência, à época, de diligências sigilosas pendentes de cumprimento pela Autoridade Policial.” (eDOC 11)
    Após essas informações, a defesa apresentou manifestação, afirmando que “Com todo respeito que nutrimos pelo magistrado em questão, mas afirmar que, após quase um mês da perfectibilização da prisão de MARCIA, a autoridade policial ainda não consegui concluir as diligência solicitadas, para além de uma inverdade transfere um ônus probatório para a parte adversa, uma vez que impossibilita nosso acesso aos autos principais, até as diligências já documentadas, o que é legalmente inviável, ceifando as garantias constitucionais da RECLAMANTE, em especial a ampla defesa e o contraditório, que se apresentam como pilares de um ordenamento jurídico democrático e ordeiro.” (eDOC 12)
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ascurra o imediato acesso à defesa dos elementos que constam no Inquérito Policial nº 5002236- 72.2020.8.24.0104/SC já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.